Tribunal: TJPA
Processo: 0020947-45.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020947-45.2018.8.14.0401

APELANTE: RUAN CARLOS MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA, NA FORMA DO ART. 70 DO CPB. PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. MÉRITO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

2. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta,
de ofício
, a punibilidade do apelante tão somente em relação ao crime de corrupção de menores.

3. Não procede a alegação de desclassificação para o crime de roubo simples, pois o uso de arma de fogo, assim como a restrição da liberdade das vítimas, são circunstâncias objetivas e, sendo de conhecimento de um dos acusados, comunicam-se aos demais agentes, mesmo que apenas um ou alguns deles tenham utilizado o referido artefato e feito reféns os ofendidos. É o que ocorre no caso em tela, donde se vê, do depoimento do apelante e dos corréus, que todos sabiam que iriam cometer um assalto, assim como o recorrente tinha conhecimento de que um dos corréus portava uma arma de fogo.

4. Tampouco procede a exclusão concurso formal, pois, da atenta leitura dos autos, tem-se que os réus, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de várias vítimas, sabedores de que se tratava de patrimônios distintos.

5. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de um critério do art. 59 do CPB, a persistência de circunstância judicial desfavorável, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, com a
DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de videoconferência, aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RUAN CARLOS MORAES DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena total de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no art.
157, §2°, incisos II e V, e §2º-A, inciso I do CPB c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.09.2019, por volta das 13h30, os réus Paulo Reginaldo Silva da Silva, Miller Sidney Leal e Ruan Carlos Moraes da Silva, portando duas armas de fogo, invadiram o laboratório de análises clínicas BIOLAB, localizado na Avenida Senador Lemos e, após anunciarem o assalto, passaram a subtrair objetos e valores de funcionários e clientes. Em poder dos réus, foi encontrada uma motocicleta vermelha, a qual estava com placa adulterada, pois era objeto de roubo.

Consta da exordial, ainda, que, a vítima Hildlene Costa Macedo teve seus seios apalpados pelo réu Paulo Reginaldo, quando estava mantida sob a mira de um revólver e sendo ameaçada de morte, pois o citado réu ameaçou jogá-la da janela do prédio, jogar-lhe um cofre sobre os seus pés e tentou lhe alvejar com a arma de fogo diversas vezes, mas a arma falhou.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pelo
direito de recorrer em liberdade
, tendo em vista que a manutenção da prisão cautelar consiste em verdadeiros
error in procedendo
e
error in judicando,
pois está totalmente carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais, até por se tratar de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita.

No
mérito,
a defesa almeja a
exclusão
das
qualificadoras do art. 157, §2º, inciso V, e §2º-A, inciso I do CPB
; de vez que o apelante não concorreu para a restrição da liberdade das vítimas, a qual ocorreu após a sua prisão, e sequer teve conhecimento de que estavam sendo ameaçadas com arma de fogo,
tendo sua participação se resumido a transportar um dos indivíduos ao local e aguardá-lo ao lado de fora
.

Pede, igualmente,
a exclusão concurso formal
, devendo ser considerada a
teoria da cooperação dolosamente distinta e o crime impossível
, eis que o apelante jamais teve
animus furandi
em relação às 14 (quatorze) pessoas que se encontravam no estabelecimento, não havendo qualquer supedâneo, nos autos, que demonstre que as ameaças e o encarceramento sofridos pelas vítimas sejam anteriores à prisão do recorrente, estando, assim, a sentença condenatória despida de fundamentação adequada.

Requer, assim,
seja a conduta do réu desclassificada para roubo simples contra apenas uma vítima – o laboratório
ou,
alternativamente
,
desclassificada para o roubo majorado apenas pelo uso de arma
.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal
, por não haver evidências nos autos de que o apelante, de alguma maneira, haja contribuído para as consequências traumáticas causadas nas vítimas,
excluindo-se o acréscimo decorrente do concurso formal
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em
sessão de videoconferência, dado o requerimento de sustentação oral
à fl. 1165 (ID 10494232).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Do
Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pelo
direito de recorrer em liberdade
, tendo em vista que a manutenção da prisão cautelar consiste em verdadeiros
error in procedendo
e
error in judicando,
pois está totalmente carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais, até por se tratar de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita.

Não lhe assiste razão
, visto que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Desta feita,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Declaração,
De Ofício
, da Prescrição Intercorrente em Relação ao Crime do Art. 244-B do ECA

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente
em relação ao crime do art. 244-B do ECA
.

Isto porque, às fls. 868/889

dos autos (ID nº 8427641), vê-se que a sentença foi proferida em 27.02.2020, e publicada em 28.02.2020 (de acordo com o carimbo de recebimento da Secretaria da Vara, na última folha do édito, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de
01 (um) mês de reclusão
.

O apelante recorreu do
decisum
em 21.02.2022 (fl. 1027 – ID 8427657). A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, eis que o RMP tomou ciência da sentença e não interpôs qualquer recurso.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a mesma operou-se na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
18 anos
– vide carteira de identidade à fl. 122 dos autos digitalizados –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Assim sendo, da
data da publicação da sentença condenatória (28.02.2020), às fls. 868/889 dos autos digitalizados,
até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 27.09.2022, transcorreu um período de aproximadamente 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, tendo a
prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorrido em 27.02.2022
, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante RUAN CARLOS MORAES DA SILVA
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
,
tão somente em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal apenas no tocante ao crime de roubo.

2. Da Almejada Desclassificação

No
mérito,
a defesa almeja a
exclusão
das
qualificadoras do art. 157, §2º, inciso V, e §2º-A, inciso I do CPB
; de vez que o apelante não concorreu para a restrição da liberdade das vítimas, a qual ocorreu após a sua prisão, e sequer teve conhecimento de que estavam sendo ameaçadas com arma de fogo,
tendo sua participação se resumido a transportar um dos indivíduos ao local e aguardá-lo ao lado de fora
.

Pede, igualmente,
a exclusão concurso formal
, devendo ser considerada a
teoria da cooperação dolosamente distinta e o crime impossível
, eis que o apelante jamais teve
animus furandi
em relação às 14 (quatorze) pessoas que se encontravam no estabelecimento, não havendo qualquer supedâneo, nos autos, que demonstre que as ameaças e o encarceramento sofridos pelas vítimas sejam anteriores à prisão do recorrente, estando, assim, a sentença condenatória despida de fundamentação adequada.

Requer, assim,
seja a conduta do réu desclassificada para roubo simples contra apenas uma vítima – o laboratório
ou,
alternativamente
,
desclassificada para o roubo majorado apenas pelo uso de arma
.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos autos de apresentação e apreensão, e de entrega, às fls. 33/53 do IPL, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas na fase judicial, aliados à confissão dos réus, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

O adolescente infrator R.D.O.D.S. confirmou os fatos narrados nos termos da representação. Que quanto à moto que foi usada no assalto que estava com o registro de roubo não sabia que ela estava clonada. Que foi a primeira vez que assaltou com os outros três. Que em relação à ligação de um dos assaltantes para uma pessoa desconhecida afirmando que estava com o dinheiro, não ouviu a ligação, pois na hora que eles ligaram estava na parte de baixo, pois era o declarante que estava com a arma 38 com reféns lá em baixo, e eles estavam lá para cima com os outros. Que não sabe quanto de dinheiro tinha no laboratório, que estava tudo em envelope. Que não foi cometida agressão física com as vítimas e nem foi agressivo com as vítimas, tendo liberado primeiro as vítimas idosas e que estavam mais nervosas.

A vítima Ana Maria de Souza Oliveira respondeu que é medica da Biolab, e estava no assalto, que foi muito tenso. Que estava no consultório e havia muita gente na recepção. Que de dentro do consultório ouviu muito barulho na recepção, e logo depois um loiro entrou armado, veio com a arma na cabeça da vítima pedindo sua carteira, mas tinha deixado em casa nesse dia, pediu o telefone da vítima e o deu, em seguida pegou a mão da vítima e tentou tirar suas alianças, mas não conseguiu, então a vítima pediu que ela mesma tirasse e o fez. Que ele também ameaçou sua paciente com a arma e levou seus pertences. Que recuperou os bens roubados, exceto uma aliança. Que depois foram na delegacia e esse loiro entrou lá, e era menor de idade. Que depois ficaram sentados no corredor e ele aterrorizava as pessoas com armas. Que eram muito mais de 10 pessoas (vítimas). Que ele aterrorizava muito as pessoas, com a arma, pedindo o cofre, mas a vítima não sabia. Que o menor queria cortar o cabelo de uma moça da recepção porque ela não queria dar a senha do cofre, e para isso pediu uma tesoura e uma faca. Que eram 3 assaltantes. Que um outro entrou na sala para tirar o aparelho de eletroencefalograma achando que era lá que ficavam as câmeras. Que depois as vítimas ficaram numa copa e soube que já tinha imprensa e polícia lá fora. Que ele gritava muito dizendo que se tivesse que matar, podia matar, por ser menor de idade. Que nessa época seu neto só tinha um mês, pensava nele, e que a vítima estava refém com arma na cabeça. Que ele chegou a escrever as letras CV na copa, e disse que já tinha conseguido o dinheiro que estavam precisando, mostrando o dinheiro, e dizendo que era para avisar para o gordo. Que os outros assaltantes ficaram lá para cima (em outros andares) com outras vítimas. Que eles ligavam para família para conseguir cartão de visita porque iriam ficar detidos, e que era para os familiares ligarem para o gordo. Que ficou sabendo depois que a negociação demorou cerca de 3 horas. Que a liberação ocorreu quando o COE avisou que iria liberar as pessoas, e foram liberados de 3 em 3, e a depoente foi liberada na frente. Que foram subtraídos celulares, joias, dinheiro do laboratório e das vítimas, mas não sabe valores. Que eles estavam com duas armas, uma com o adolescente e a outra não sabe com qual dos dois. Que Edilene Costa Macedo é a proprietária e foi levada para atender o comando deles. Que depois ficou sabendo que o menor atirou nela mas a arma não funcionou, o que soube através de outras vítimas. Ela estava lá em cima, porque é onde fica o escritório. Que Edilene disse que foi agredida com um capacete. Que não sabe de nenhuma conduta de cunho sexual ter sido praticada. Que soube que lá fora havia uma 4ª pessoa, que foi logo preso, até porque o proprietário da clínica chegou na clínica quando o assalto já estava acontecendo, a avisou esse rapaz na moto e avisou a polícia. Que na delegacia avistou apenas o adolescente, mas tem condições de reconhecer os outros. Que os 3 foram pegos pela polícia, e nenhum saiu com bens furtados, não tendo nenhum levado os bens furtados. Que os 3 rapazes entraram ao mesmo tempo, sendo um deles com uma pasta fingindo ser de uma empresa. Que não sabe falar do rapaz da moto, só sabe que ficou do lado de fora e não entrou no estabelecimento.

A vítima Josiele dos Santos Souza declarou que foi vítima do assalto na Biolab, e estava no segundo andar, junto como uma outra colega, quando viu um rapaz passando com uma funcionária da recepção, o que acharam estranho. Que depois ele voltou e pediu que a depoente e sua amiga colocassem seus celulares na mochila preta deles e pediu que fossem para o terceiro andar. Depois pediu que descessem e entraram na sala da gerência, e eles pediam a senha do cofre, dizendo eu se não dessem, iriam atirar. Que essa pessoa estava armada, e havia mais 3 pessoas no assalto, sendo que 3 entraram e um ficou na frente. Que o homem que abordou a depoente era o que estava de blusa verde, e o reconheceu na delegacia, e ele era maior de idade. Que pode reconhecer os 3 que entraram no laboratório. Que esse que abordou a depoente estava com arma de fogo, e abordou umas 20 vítimas. Que subtraíram os celulares da depoente e sua colega, e foram devolvidos na delegacia. Que soube que só uma pessoa não conseguiu recuperar um bem furtado, que foi a Dra. Ana, que não conseguiu recuperar um anel. Que ele falava que era para fazer o que queriam, que eles estavam fazendo o trabalho deles, que era pegar o dinheiro, e ameaçaram matar se não fizessem o que eles queriam. Que o de menor estava no andar de baixo, também portando arma, e disse ser menor de idade, pois quando chegaram os policiais disse que não ia pegar nada para ele e que poderiam por a culpa nele, e inclusive escreveu na parede CV – comando vermelho. Que o que estava com a depoente era o de blusa verde e tinha um de blusa preta. Que soube da participação, além desses 3, também do que estava na frente. Que ficaram nessa situação em torno de 2 ou 3 horas. Que eles exigiram impressa e coletes, e tais exigências era dos 3, e não só de um, pois eles mantinham contato o tempo, inteiro, nunca sendo só um. Que eles ficavam fazendo ligações, pareceu que era para namorada ou esposa, explicando que iriam ser presos e para verem como fazer para ser presos. Que o que chamou a atenção foi que bateram foto do dinheiro e enviaram para alguém, explicando para essa pessoa que tinham sim conseguido o dinheiro, mas que tinha dado tudo errado. Que não recorda se foi dito o nome ou apelido dessa pessoa. Que sabe que eles pegaram celulares e joias das vítimas. Que depois pediram para todas as vítimas descerem e somente a Edilene ficou lá em cima com um ou dois deles, pois foi muito confuso. Que soube quem um deles atirou no pé da Edilene, mas não teve êxito. Que não sabe se ocorreu alguma conduta de cunho sexual contra a Edilene, mas soube de palavras agressivas e puxão de cabelo. Que soube que o de menor estava tentando o cabelo de uma das meninas da recepção, e para isso tentou achar uma faca ou estilete. Que eles ficaram todo o tempo no estabelecimento, e não passaram nenhum objeto para fora, nem tinham como fugir porque chegou a polícia. Que até tentaram fugir por uma janela no segundo andar, mas viram que chegou a polícia e falaram “perdemos”.

A vítima Ivanildo Tenorio Gonçalves declarou que foi vítima no assalto na Biolab. Que foi atendido na clínica e ficou esperando um amigo e sentou na frente, quando eles vieram próximo à vítima e quando levantou o mais velho veio apontando a arma pro depoente, falando “perde” e exigiu o dinheiro e que deitasse, que deu o dinheiro e deitou, e o de menor veio de deu uma bicuda na costela do depoente. Que também ameaçaram cortar o cabelo de uma mulher, e ele queria uma faca para furar ela. Que levaram todos lá para cima, enquanto os outros ficaram fazendo uma limpeza embaixo. Que o mais afoito era o menor, que dizia que não ia pegar nada para ele. Que eram 3 lá dentro um lá fora. Que dois de dentro estavam armados. Que reconheceu na delegacia o que lhe abordou. Que só deu 5 reais que tinha na carteira e seus documentos, seu celular e chapéu, mas os bens foram devolvidos, exceto os 5 reais, que nem fez questão porque estava nervoso. Que o assalto começou por volta de 12:30 e terminou 14 ou 15 h. que houve negociação, liderada pelo de menor e outro rapaz. Que um deles, de manga comprida e listrada, se não lhe falha a memória, mostrou 3 munições e fez roleta russa dando disparo na perna da moça. Que não sabe se os objetos subtraídos dos autos foram devolvidos. Que o comando entre eles variava, pois um falava uma coisa e outro falava outro, mas o mais rebarbado e agressivo era o menor, pois dizia que não ia pegar. Que eram dois que mais lideravam, sendo o menor, e o maior que tentou dar o tiro na moça.

A vítima Marco Antonio da Silva Menezes declarou em Juízo que é proprietário da empesa e estava chegando lá para buscar sua esposa para almoçar, e já tinha pedido para ela descer. Que quando chegou viu um rapaz numa moto Honda com 2 capacetes, e se aproximou e viu que ele ficou muito nervoso e agitado. Que ligou para sua esposa e ela não antedeu, então olhou as imagens das câmeras da empresa em seu celular e viu o assalto, então acionou a polícia. Que seu vizinho também já tinha avisado. Que avisou para a polícia que o rapaz da moto estava no assalto. Que esse motociclista disse que estava com aguardando uma cliente que havia ido aos correios e voltaria, mas essa suposta cliente não apareceu. Que depois mostrou para a polícia a gravação que mostrava o menor saindo da moto desse motociclista, que estava lá fora. Que dentro da empresa tinham 3, 2 armados e um sem armas. Que foram vítimas umas 15, 16 pessoas ou mais. Que avisou para o policial que havia duas saídas no prédio e foram até uma saída no terceiro andar, quando avistaram que os assaltantes já iam fugindo por lá, mas o policial gritou “perdeu” e eles voltaram. Que depois viram pela que um deles estava fazendo roleta russa com as vítimas, ameaçando matar todo mundo se entrasse. Que o maior dizia para o menor “olha, se der BO tu já sabes”, e o menor respondia que já sabia. Que ligaram para um homem chamado “gordo” avisando que pagaram o dinheiro, mas que deu errado. Que depois começaram a ligar para mulheres para avisarem que seriam presos. Que exigiam a imprensa. Que as ações eram coordenadas, e era bem dividida, que em certo momento um ficou em cima, outro embaixo, e outro fazendo a comunicação entre eles. Que está grafitado na parede da empresa CV. Que reconheceu todos eles na delegacia e reconhece em qualquer momento. Que sua esposa ficou isolada com um deles no terceiro andar, pois mandaram os outros descerem, e quem ficou com ela foi um que tinha um cavanhaque, acredita que seja Paulo, mas não tem certeza o nome. Que viu tudo do vidro, quando ele batia com capacete nela, apontou a arma para sua mulher e atirou, e mandou ela abaixar para enxugar o pé dele e no sentido de humilhar, e não conseguiu ver o que aconteceu embaixo, se houve toque nas partes íntimas. Que levaram celulares, anel da Dra. Ana e joias de todo mundo. Que quando acharam o cofre da empresa. Que o moreno apontava a arma dizendo que iriam matar todo mundo se alguém entrasse. Que pegaram uns 3 mil reais da empresa, mas foi devolvido.

A vítima Hildilene Costa Machado disse que estava no assalto, no segundo andar e escutou uma voz agressiva dizendo “perdeu” então olhou nas câmeras e viu um fila de vítimas com dois homens armados. Que se dirigiu para uma sala com pessoas e um dos assaltantes com capacete a viu e mandou que parasse se não iria atirar. Que ele dizia que iria matar todo mundo e pedia dinheiro. Que recolheram celulares e um ficou com a depoente. Que um dizia que ia cortar o cabelo de uma menina com a faca. Que lembrou que tinha dinheiro e disse que eu daria, e quando chegou no local o dinheiro não estava lá, e ele disse que já tinha pegado. Que ele continuava exigindo cofre e dinheiro. Que depois chegou um homem com cavanhaque mandado que ele matasse a depoente, dizendo que matar não dói, e que se ele matasse o menor assumiria pois só ia dar 3 meses para ele. Que a vítima falou que tinha um filho pequeno, e o assaltante disse que também tinha um filho e estava lá por causa dele. Que o maior dizia que ia matar e que o menor era quem ia assumir e atirou várias vezes em sua perna, após receber a ordem do mais novo de matar a declarante. Que sugeriu que eles fugissem pela janela, mas eles viram a polícia e ficaram desesperados. Que passou umas duas semanas com o maxilar dolorido porque um deles, o do cavanhaque, botava a mão no rosto da depoente. Que eles se revezavam muito, subindo e descendo. Que ficou sozinha com dois deles, o de cavanhaque dentro da sala com a depoente e o menor na porta dessa sala, por causa da polícia. Que um moreno ficou sozinho com as vítimas num corredor do segundo para o terceiro andar, fazendo roleta russa com as pessoas. Que o quarto assaltante ficou lá fora. Que o moreno não era o menor nem o de cavanhaque. Que diziam que se a polícia invadisse, matariam todo mundo. Que chegou a se abraçar com ele, o de cavanhaque, pedindo para ele sair desse mundo, e ele dizia que o pai era policial. Que depois ele pegou o celular da vítima e ligou para uma tia. Que ele tinha um filho pequeno e mostrou a foto do filho para a depoente. Que quem estava com o capacete era o menor. Que quem machucou o rosto da depoente foi o de cavanhaque, que ele também mandava a depoente deitar no chão e quando ela abria o olho ele dizia “não foi agora, calma, tu estas viva”. Que ele pegava a depoente e a sacudia, mas não pegou em suas partes intimas. Que ele pegou o cofre, mas só tinha documentos, e diziam que se a depoente não abrisse o cofre iriam o jogar nos pés da vítima. Que o de cavanhaque começou a trocar de roupa, pois entrou na empresa com a roupa de uma empresa como nome Vida, e colocava a depoente de joelho para secar seus pés com papel toalha. Que se sente mito insegura, que começou achando que estava tudo bem, mas seu esposo percebeu que não conseguia ficar na sala onde ocorreu o assalto, acordava muito a noite com angústia, se sentindo vulnerável. Que pede muito por eles também. Que sente pela família. Que não esquece aquele moço de cavanhaque dizendo que nunca foi apoiado. Que tem muito medo e entrou em choque. Que foi difícil ver o oficial de justiça dizendo que precisava vir aqui. Que tem coisas que não consegue ainda. Que há duas semanas procurou ajuda de um psicólogo e chegou até a tomar remédio. Que não consegui ficar na empresa e fica suspeitando das pessoas. Que espera que sua vida volte ao normal e precisa educar seus filhos, mas não consegue nem conversar com ele porque foi falar sobre isso, mas não consegue passar segurança para seu filho de 18 anos.

A vítima Ana Lucia Farias Ricardo declarou que trabalha na Biolab e foi vítima no assalto. Que não levaram nada da depoente porque ela não tinha nada. Que viu que eles ficaram o tempo todo com revólver na cabeça da vítima. Que eram 4, 3 dentro e um fora. Que quem ficavam com revolver era o garotinho e um de barba/cavanhaque, que foi quem anunciou o assalto para a depoente. Que todos estavam juntos nesse momento. Que as condutas eram coordenadas entre eles. Que teve negociação com a polícia para se renderem, o que demorou umas 4 horas. Que eram os 3 quem articulavam as negociações com a polícia. Que dois ficaram com a Hildilene, que foi o gordinho e o de cavanhaque, sendo que o garotinho ficou com a turma lá embaixo. Que soube que o garotinho era menor de idade. Que eles subiam e desciam.

A testemunha Dione Gonçalves Belucio declarou que não foi vítima do assalto, mas alugou, para trabalho, moto para o RUAN, há umas 3 semanas, por 35 reais a diária. Que a moto é do depoente, mas está em nome de terceiro. Que recebeu a moto na delegacia e reconheceu como a moto que alugou a Ruan e só soube quando passou no jornal que a moto foi usada para algo indevido e viu Ruan apreendido na seccional na televisão. Que possuiu 5 motos para aluguel. Que o Ruan chegou para o depoente explicando que estava tirando a habilitação, que seu pai havia sido assassinado e estava com filha de 3 meses, e pediu ajuda. Que não conhecia Ruan, e foi apresentado por terceiro. Que Ruan iria usar a moto como mototáxi. Que não sabe se Ruan é amigo dos outros e conhece os outros de vista da praça do Marex.

O réu Paulo Reginaldo Silva da Silva confessou os fatos dos autos da denúncia, tendo negado apenas apalpar os seios da vítima, e de ter atirado, explicando que fez um ato de necessidade familiar financeira, pois sua filha estava com dificuldade de saúde, e não para machucar alguém. Que quando estava fazendo as vítimas de refém explicou que a sua situação não estava fácil. Que estava com revolver sem munição, mas não tentou disparar. Que acredita que falaram que ele teria atirado porque a arma que usava fazia um barulho. Que apontou a arma para as vítimas quando chegaram, para as pessoas se abaixarem, mas não para tentar ferir. Que conhece apenas o Miller, que é seu amigo, pois cresceram juntos e conversam. Que Ruan conheceu através de uns amigos, jogando bola. Que o menor não conhecia, e chegou na bola dizendo que um amigo havia dito do laboratório, aí na bola combinaram o assalto no dia seguinte. Que queriam dinheiro e pediram os celulares das vítimas, mas não levaram porque a polícia os prendeu. Que “Gordo”, se não se engana, é o de menor. Que não sabe quem pichou CV na parede do laboratório, e não precisa participar dessas coisas. Que alega em sua defesa que está muito arrependido, que não fez para fazer farra com o dinheiro, mas sim para sustentar sua família por é muito ruim uma criança pedir um biscoito e você não ter. Que não teve oportunidades. Que é o filho do policial. Que quem conseguiu a arma foi o menor, que ficou responsável por isso. Que foi o adolescente quem dividiu as funções na véspera, inclusive quem entraria e quem ficaria fora esperando, quem portaria a arma. Que não sabe de alguém ter débito com o Gordo. Que o depoente tinha débitos de contas, que sua esposa não trabalhava e a renda era pouca, de bicos de mototáxi e ajudante de pedreiro. Que morava com sua mãe e pai, que passa dias longe trabalhando, além de mulher, filhos e sobrinha. Que as contas da casa eram pagas pelo pai. Que tudo foi articulado pelo menor.

O acusado Miller Sidney Leal admitiu os fatos da denúncia. Que nega a parte do rapaz ter apalpado a vítima. Que chegou recolhendo os pertences das vítimas, mas não segurou a arma. Que conhece Paulo e Ruan pois os enxerga, assim como o menor. Que para combinar o assalto, um amigo lhe ligou o Augusto, chamado “Gordo”, dizendo que estava precisando de alguém para assalto e então foi. Que “Gordo” também joga bola, assim como os demais participantes. Que a ideia foi do “Gordo”, e o menor ligou de lá de dentro para avisar o “Gordo”. Que o dinheiro era para eles mesmo. Que já respondeu por tráfico, assalto, e já foi preso muitas vezes até perdeu a noção de quantas vezes. Que pegaram das vítimas celulares, joias, dinheiro. Que ficou descendo e subindo, então não sabe quem ficou com a dona da empresa, mas acredita que foi o menor. Que acredita que foi o menor que tentou atirar na dona da empresa, pois era ele quem estava exaltado. Que em sua defesa alega que está arrependido. Que ninguém escolheu o lugar a ser assaltado, e na verdade ficaram rondando o as redondezas para escolher. Que o menor conhecia “Gordo”, mas não sabe se Paulo conhecia. Que a função do depoente foi subtrair os objetos, e os colocou na mochila, mas minutos depois se depararam com a polícia.

O réu Ruan Carlos Moraes da Silva admitiu a participação no assalto, explicando que o menor estava em sua garupa e o os outros dois acusados estavam na outra moto ao lado. Que o menor então decidiu assaltar a clínica e o depoente deveria ficar esperando. Que eles entraram e o depoente ficou na frente e sua função era esperar o menor. Que se conhecem do campinho perto de casa. Que conhece apenas o Miller e o de menor, não sabendo quem é o gordo. Que não viu que o menor estava armado. Que só viu o outro armado. Que Paulo pilotava a outra moto e era mototáxi. Que trabalhava como mototáxi e estava com sua moto alugada há uns 6 meses. Que não sabe informar do gordo, até porque quem lhe convidou foi o menor. Que primeiro o menor chamou o depoente no campinho no mesmo dia de manhã. Que depois chegou na outra moto o Miller, que já conhecia, e o Paulo, que não conhecia. Que sabe que o menor já teve passagem pela polícia. Que a sua moto não era a Honda roubada, mas sim a outra.

Tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e a testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descreveram com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foram acompanhadas pelas testemunhas e pelos próprios réus.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Não tem fundamento o pedido de desclassificação para o crime de roubo simples
.

As circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. CRIME PRATICADO COM ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, valendo frisar que o seu depoimento foi corroborado pelos registros das câmeras de segurança do condomínio e pelas conversas obtidas em interceptações telefônicas. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 3.
No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus abordou a vítima e subtraiu o veículo, enquanto os outros dois fizeram a cobertura. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas
. 4. A prática do crime de roubo contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual visualizou o momento em que foi exibida a arma de fogo para a sua genitora, justifica a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. 5.
Omissis.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos (...). (TJDFT - Acórdão 1365358, 07161753520198070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outra banda, é cediço e indiscutível que
o uso de arma de fogo, assim como a restrição da liberdade das vítimas, são circunstâncias objetivas e, sendo de conhecimento de um dos acusados, comunicam-se aos demais agentes, mesmo que apenas um ou alguns deles tenham utilizado o referido artefato e feito reféns os ofendidos.

É o que ocorre no caso em tela, donde se vê, do depoimento do apelante e dos corréus, que todos sabiam que iriam cometer um assalto, assim como o recorrente tinha conhecimento de que um dos corréus portava uma arma de fogo.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO ATO QUE SE COMUNICA AO COAUTOR QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 2. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 3. Apesar de a pena-base do paciente ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, já que o delito foi praticado por três agentes, com a utilização de arma de fogo e faca para ameaçar as três vítimas, tendo subtraído certa quantia do caixa, além de vários maços de cigarro e o celular de um dos clientes que se encontrava no estabelecimento, tudo a exigir resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 4. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 619.530/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. FILMAGENS. PROVA SUFICIENTE DA MENORIDADE. DELITO FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A identificação segura do adolescente pelos policiais, ao analisarem as imagens gravadas pelo circuito de segurança da residência da vítima, é apta à comprovação do seu envolvimento nos crimes de roubo e, por conseguinte, para a caracterização do crime de corrupção de menor. 2. A comunicação de ocorrência policial e a identificação civil do adolescente são suficientes para a comprovação de sua menoridade, que requer a comprovação por documento hábil, conforme orienta o enunciado sumular nº 74 do Superior Tribunal de Justiça: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". 3. A prova evidenciou o emprego de uma arma de fogo pelo grupo composto pelo réu, tendo sido manuseada durante o delito pelo adolescente, de forma ostensiva. O fato do apelante não ter estado com a posse da arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do art. 30 do Código Penal. 4. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 5. A comprovação da alegação de que se tratava de um simulacro é ônus da Defesa nos termos do art. 156 do Código de Processo Pena, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal. 6. Comprovado que duas vítimas foram trancadas em um quarto na garagem, enquanto os agentes arrecadavam os bens pretendidos, arrancavam portas de armários, reviravam gavetas e percorriam toda a casa, e que somente conseguiram sair do local após retirarem a dobradiça da porta, pelo lado de dentro, preserva-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, uma vez que o tempo não foi demasiado longo, mas superior ao necessário para a subtração. 7. Praticados os crimes de roubo, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra o patrimônio de três vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes. 8. Observando-se o concurso material entre três crimes de roubo e um delito de corrupção de menor, deve-se aplicar a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal, na fração correspondente à prática de quatro crimes, qual seja: 1⁄4 (um quarto) sobre a pena mais grave. 9. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, o que não ocorreu na espécie. 10. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1390552, 07074307420208070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tampouco procede
a exclusão concurso formal
, pois, da atenta leitura dos autos, tem-se que os réus, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de várias vítimas, sabedores de que se tratava de patrimônios distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio de diversas vítimas, cometendo vários crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, que dispõe:

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Incabível a aplicação do instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, §2º, do CPB) – o qual impede que alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de conhecimento –
vez que
a responsabilidade pela conduta e o resultado da ação de um dos agentes se estende aos demais
, nos termos do art. 29 do CPB. Assim, muito embora Ruan não tenha, efetivamente, entrado no laboratório, subtraído e restringido a liberdade das vítimas, ele concorreu com os demais corréus para a tentativa do roubo.
O ajuste prévio da prática de um assalto, mediante o emprego de arma de fogo municiada, ainda que portada por apenas um dos assaltantes, como alhures mencionado, torna todos os réus responsáveis pelo resultado mais gravoso, sendo irrelevante qual deles portava a arma ou quem efetuou o disparo, pois todos assumiram os riscos e aceitaram os desdobramentos do evento
.

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA SUA FORMA TENTADA. PRETENSÃO IMPOSSIBILITADA, HAJA VISTA A CONSUMAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO EM TODOS SEUS TERMOS, POSTO QUE NO CRIME DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, O MESMO SE CONSUMA COM A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA, INDEPENDENTEMENTE DE SUBTRAÇÃO DA
RES
PRETENDIDA. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE SEJA ESTIPULADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE DOSADA EM PATAMAR JUSTO AO CASO, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO APELANTE.
REQUERIDA APLICAÇÃO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA A UM DOS APELANTES. TESE INFUNDADA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONVERGÊNCIA DE VONTADES ENTRE OS AGENTES QUANDO DA AÇÃO CRIMINOSA, COMUNICANDO-SE A AMBOS A VIOLÊNCIA EMPREGADA POR SOMENTE UM DOS CRIMINOSOS
. PRECEDENTE CITADO. (STJ, HC 343.601/SC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA - 2019.04922055-58, 210.161, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-28)

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos réus e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de todos decisiva para o êxito da empreitada criminosa, restando correta a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

3.
Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

A defesa pleiteia, ainda, a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, por não haver evidências nos autos de que o apelante, de alguma maneira, haja contribuído para as consequências traumáticas causadas nas vítimas,
excluindo-se o acréscimo decorrente do concurso formal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO
RÉU RUAN CARLOS MORAES DA SILVA

(1º Fato: ROUBOS MAJORADOS, ART. 157, §2º, II e V e 2º-A, I, DO CP)

Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo; b) O réu não registra

antecedentes criminais
; c) Com relação à sua
conduta social
, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada; e) O mesmo ocorre com a
personalidade
do agente; f) De igual modo, os
motivos determinantes do crime
são a cupidez e ambição próprias do injusto; g) As
circunstâncias do crime
não ultrapassam a normalidade da espécie criminosa, considerando que este réu foi reconhecido pela vítima como o réu que ficou do lado de fora e vigiava enquanto os demais coautores subtraíam os pertences das vítimas, conforme auto de reconhecimento de fls. 144/145); h) As
consequências do crime
foram graves, pelo que considero esta circunstância
desfavorável
ao réu, considerando que as vítimas se mostraram bastante traumatizadas, e algumas delas (vítimas Ana Maria de Souza Oliveira, Marco Antônio da Silva Menezes e Hildilene Costa Machado) ficaram nervosas e choraram em seus depoimentos, descrevendo que suas vidas não se normalizaram após o ocorrido; h) Por fim, resta claro que as
vítimas não contribuíram para a ocorrência do delito
.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, uma circunstância é desfavorável ao réu. Assim,
FIXO A PENA-BASE EM 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e

53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
(mesmo quantum da pena anteriormente fixada)

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

O réu era
menor de 21 anos na data dos fatos
, bem como
confessou espontaneamente
perante este Juízo a autoria do crime e, portanto, devem ser reconhecidas as atenuantes previstas no artigo 65, I e III, d, do Código Penal.

Ausente circunstância agravante.

Nesta fase, constato a existência de erro de cálculo porquanto o juízo que me antecedeu reduziu a pena-base de
04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e

53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
em
2/6 (dois sextos),
chegando ao quantum de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA
, porém, essa redução alcança o quantum de pena de
03 (TRÊS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA
, e viola a Súmula 231 do STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Não houve recurso ou reforma da sentença quanto a este aspecto. Assim, considerando que a redução aplicada pelo juízo à época, embora equivocada, chegou ao mínimo legal da pena de roubo, hei por bem reduzir a pena em 09 (nove) meses e 18 (dezoito dias-multa), restando a pena de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA, ou seja, a mesma pena já aplicada nesta fase pelo juízo sentenciante.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA

Dispõe o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal: "
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
".

Malgrado o referido dispositivo não vede a aplicação cumulada das causas de aumento ou de diminuição, a doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a aplicação cumulada exige fundamentação concreta.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Em suma, reconhecidas duas causas de aumento de pena, a aplicação cumulada dos aumentos exige fundamentação concreta, em observância a Súmula 443, do STJ.

No caso, não houve reforma da sentença quanto ao aumento de 3/8 (três oitavos), atinente à restrição da liberdade e concurso de agentes, porquanto as vítimas ficaram mais de 04 horas em poder dos réus e sofrendo as mais terríveis ameaças, sem qualquer possibilidade de reação em razão do número elevado de comparsas.

Vejamos parte dos depoimentos das vítimas que retratam as crueldades sofridas durante o crime:

“um deles atirou no pé da Edilene, mas não teve êxito (...) soube de palavras agressivas e puxão de cabelo. Que soube que o de menor estava tentando o cabelo de uma das meninas da recepção, e para isso tentou achar uma faca ou estilete” (...). “Que também ameaçaram cortar o cabelo de uma mulher, e ele queria uma faca para furar ela” (...). “Que sua esposa ficou isolada com um deles no terceiro andar, pois mandaram os outros descerem (...). Que viu tudo do vidro, quando ele batia com capacete nela, apontou a arma para sua mulher e atirou, e mandou ela abaixar para enxugar o pé dele e no sentido de humilhar, e não conseguiu ver o que aconteceu embaixo, se houve toque nas partes íntimas” (....) “Que a vítima falou que tinha um filho pequeno (...) Que o maior dizia que ia matar e que o menor era quem ia assumir e atirou várias vezes em sua perna, após receber a ordem do mais novo de matar a declarante (...) Que passou umas duas semanas com o maxilar dolorido porque um deles, o do cavanhaque, botava a mão no rosto da depoente. Que eles se revezavam muito, subindo e descendo. Que ficou sozinha com dois deles, o de cavanhaque dentro da sala com a depoente e o menor na porta dessa sala, por causa da polícia. Que um moreno ficou sozinho com as vítimas num corredor do segundo para o terceiro andar, fazendo roleta russa com as pessoas. Que o quarto assaltante ficou lá fora. Que o moreno não era o menor nem o de cavanhaque. Que diziam que se a polícia invadisse, matariam todo mundo” (Depoimento das vítimas)

Assim, mantenho o aumento de 3/8 (três oitavos) constante da sentença (parte não reformada) e fixo a pena em
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSO E 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Ademais, não cabe a este juízo inovar no cálculo da pena de roubo, porquanto a
reforma exigida no r. Acórdão diz respeito apenas a fundamentação do crime de corrupção de menores
e possível aplicação concurso material benéfico, ínsito no art. 70, parágrafo único, do CPB, a fim de saber se a soma das penas de cada crime é mais benéfica ao réu.

Presente, outrossim, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP (parte não reformada no recurso), assim, elevo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

(...)

DO CONCURSO FORMAL

Não se pode olvidar que esses delitos foram praticados em concurso formal, sendo que comprovadamente pelo menos 14 (quatorze) vítimas sofreram ameaças e subtração de seus bens, além de 01 (um) adolescente ter sido vítima de corrupção de menores, totalizando a prática de 15 (quinze) infrações penais. Não há dúvidas de que por uma só ação o réu atingiu, quatorze patrimônios/integridade físicas, bem como, corrompeu um adolescente, o que restou demonstrado pelas declarações das vítimas e demais documentos dos autos, incluindo inquérito policial.

Com uma única conduta e com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos, o acusado praticou quatorze crimes de roubo que vitimaram
ELLEM DO SOCORRO OEIRAS CONCEIÇO
,
RENATA TEIXEIRA DA SILVA
,
JEANE SIMEIRA COELHO ALMEIDA
,
VALDIR CAMPELO
,
VALDENIR DA SILVA COSTA
,
NATHALY CALUMBY DA SILVEIRA SILVA
,
TIFANY NAZARE CONCEIÇO DA SILVA
,
WERLEY COSTA DO NASCIMENTO
,
MARCO ANTONIO DA SILVA MENEZES
,
HILDLENE COSTA MACEDO
,
ANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA
,
IVANILDO TENORIO GONÇALVES
,
JOSIELE DOS SANTOS SOUZA
e
ANA LÚCIA FARIAS RICARDO,

bem como, há o crime de corrupção de menor, em desfavor da vítima
R.D.O.D.S.

Quanto ao aumento que deve incidir no concurso formal,
considero que deve ser na fração de 1/2 (metade)
, haja vista o número de infrações praticadas, que são 15 (quinze) – roubo de quatorze vítimas, mais a corrupção de menores com uma vítima - sendo este o critério adotado pelos Tribunais. Vejamos o que diz a jurisprudência:

O aumento da pena, em face do concurso formal, deve guardar proporção com o número de vítimas/crimes, estabelecendo, doutrina e jurisprudência os seguintes critérios: 1º) dois crimes (duas vítimas): acréscimo de um sexto; 2º) três crimes (três vítimas): um quinto; 3º) quatro crimes (quatro vítimas): um quarto; 4º) cinco crimes (cinco vítimas): um terço;
5º) seis crimes (seis vítimas): metade
(...)
(Acórdão n. 905969, 20120810053798APR, Relator: JOAO TIMOTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JOSE CARLOS SOUZA E AVILA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/11/2015, Publicado no DJE: 18/11/2015. Pág.: 136).

Assim,
o número infrações penais perpetradas pelo réu justifica a incidência da exasperação máxima na fração de 1/2 (metade).

Caracterizado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, do CP, por ser mais favorável ao réu e considerando o número de vítimas, elevo a pena-final do crime de roubo em 1/2 (metade) e
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA.

Neste ponto, vale dizer que para o efeito de prescrição deve-se levar em consideração a pena de
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
para o crime de corrupção de menores e
13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA
para o crime de roubo (considerando o concurso de crimes dos roubos).

VALOR DO DIA-MULTA:

Devendo o
dia-multa
ser fixado no seu
patamar legal mínimo
, qual seja, de
1/30 do salário mínimo
, tendo em vista o fato de o réu gozar de precária situação financeira (artigo 49, §1º, CP).

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime
FECHADO
, na forma do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.

DA DETRAÇÃO PENAL
(art. 387, §2º, do CPP)

A detração não alterará o regime inicial de cumprimento de pena, que é o
FECHADO,
cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas as
consequências
do crime e o comportamento da vítima.

Para a primeira circunstância, entendeu o magistrado que
“foram graves, pelo que considero esta circunstância desfavorável ao réu, considerando que as vítimas se mostraram bastante traumatizadas, e algumas delas (vítimas Ana Maria de Souza Oliveira, Marco Antônio da Silva Menezes e Hildilene Costa Machado) ficaram nervosas e choraram em seus depoimentos, descrevendo que suas vidas não se normalizaram após o ocorrido”.
Apresentou, assim, idônea fundamentação para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação ao
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Deste modo, em que pese o equívoco de justificativa na valoração de apenas esta última circunstância judicial acima tratada,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de uma circunstância desfavorável e uma neutra, foi
fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
isto é, bem próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ademais, na segunda fase, foi levada ao mínimo legal, diante das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa,
só vindo a ser aumentada já na terceira fase, em razão das causas de aumento e do concurso formal entre os diversos crimes de roubo cometidos contra 14 vítimas.

Mister frisar que
a prescrição do crime de corrupção de menores não importa em qualquer alteração da fração relativa ao concurso formal, tampouco em alteração no
quantum
final da pena,
ante o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidados no sentido de que a fração corresponderá à quantidade de infrações praticadas, sendo utilizado o
quantum
de1/2 no caso do cometimento de 06 ou mais crimes, o que ocorre no caso em testilha, onde remanescem 14 (quatorze) crimes de roubo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante RUAN CARLOS MORAES DA SILVA,
tão somente em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023